Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-11.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-11.2022.8.14.0054

APELANTE: LEIA DAS DORES RIBEIRO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, LEIA DAS DORES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.° 0800133-11.2022.8.14.0054

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO(A):
LEIA DAS DORES RIBEIRO

AGRAVADO(A)/APELADO(A)/APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que, em apelação cível, reformou parcialmente a sentença para afastar a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência da contratação de cartão de crédito e a restituição dos valores indevidamente cobrados de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é devida a indenização por danos morais em razão da cobrança indevida por cartão de crédito não contratado; e
(ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização por danos morais exige comprovação de abalo concreto aos direitos da personalidade, não sendo presumida a partir da mera cobrança indevida. No caso, a agravante não demonstrou quaisquer circunstâncias excepcionais, como inscrição em cadastro restritivo, comprometimento financeiro ou constrangimento público.
4. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente exige demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do EREsp 1.413.542/RS, com modulação para descontos realizados após março de 2021. Contudo, no caso concreto, não restou caracterizada má-fé da instituição financeira, sendo correta a restituição simples determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que afastou o dano moral e determinou a restituição simples dos valores. Tese: A caracterização de dano moral decorrente de cobrança indevida por serviço não contratado depende da demonstração de circunstâncias excepcionais e de abalo concreto aos direitos da personalidade.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
Artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; 1.021 do CPC.
Precedentes citados:

EREsp 1.413.542/RS (STJ, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/3/2021)

AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30/11/2020)

AgInt no AREsp 1.354.773/MS (STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/4/2019)

AgInt no AREsp 2.157.547/SC (STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14/12/2022)

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.° 0800133-11.2022.8.14.0054

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO(A):
LEIA DAS DORES RIBEIRO

AGRAVADO(A)/APELADO(A)/APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LEIA DAS DORES RIBEIRO contra decisão monocrática proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, movida em face do BANCO BRADESCO S/A, na qual se reformou a sentença de primeiro grau para afastar a condenação em danos morais e determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples.

A agravante sustenta que jamais contratou o cartão de crédito que deu origem à cobrança impugnada, razão pela qual pleiteou na demanda originária a nulidade do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais decorrentes do abalo emocional sofrido, notadamente em virtude de sua condição de idosa em situação de vulnerabilidade.

A decisão agravada entendeu pela ausência de prova suficiente do abalo moral, afastando a indenização por danos extrapatrimoniais, e considerou não comprovada a má-fé do banco, limitando a restituição à forma simples.

No presente recurso, a agravante pugna pelo reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, diante da indevida cobrança e descontos sobre benefícios previdenciários, e pela devolução em dobro dos valores, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, invocando jurisprudência de casos análogos e reiterando o caráter abusivo da conduta da instituição financeira. Requer, assim, a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o julgamento do agravo pelo colegiado, com provimento total do recurso.

Contrarrazões foram apresentadas por BANCO BRADESCO S/A, defendendo a manutenção da decisão agravada. Alega que a cobrança indevida, por si só, não enseja indenização por dano moral sem demonstração de abalo concreto aos direitos da personalidade. Sustenta que o valor descontado foi ínfimo (R$ 35,50), e que a agravante não comprovou qualquer circunstância excepcional, como inscrição em cadastros restritivos, prejuízo financeiro significativo ou constrangimento. Rechaça ainda a devolução em dobro, invocando a modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS pelo STJ, e a ausência de má-fé comprovada no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No entanto, no mérito, não comporta provimento. Explico:

A decisão monocrática ora impugnada, proferida com base em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, revelou-se absolutamente escorreita ao afastar a condenação por danos morais e manter a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Com efeito, quanto ao pedido de indenização por danos morais, a agravante limita-se a invocar a teoria do dano
in re ipsa
, sem, contudo, carrear aos autos qualquer elemento probatório que demonstre violação concreta à sua esfera extrapatrimonial. Não há nos autos comprovação de inscrição em cadastros restritivos, comprometimento de sua subsistência, constrangimento público, ou qualquer outra circunstância excepcional apta a superar o patamar do mero aborrecimento. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o dano moral não se presume automaticamente em casos de cobrança indevida, ainda que oriunda de contratação fraudulenta ou não reconhecida, exigindo-se elementos concretos de lesão a direitos da personalidade.

Outrossim, conforme asseverado na decisão monocrática, o valor descontado — R$ 35,50 — é irrisório, manifestamente incapaz de comprometer a subsistência da agravante ou de gerar sofrimento que transcenda o dissabor cotidiano. Tampouco se demonstrou que a autora buscou administrativamente a resolução da controvérsia, o que evidencia a ausência de qualquer dinâmica de agravamento do ilícito.

No tocante à devolução dos valores indevidamente descontados, a modulação dos efeitos da tese firmada no EREsp 1.413.542/RS impõe o reconhecimento da possibilidade de restituição em dobro apenas quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso concreto, não se logrou demonstrar essa violação qualificada, sendo correta a restituição simples determinada pela decisão monocrática.

A pretensão recursal esbarra, pois, na ausência de prova mínima dos requisitos legais para configuração de responsabilidade civil por dano moral e restituição qualificada. A narrativa, ainda que dramática e sensível, não encontra respaldo empírico suficiente nos autos para justificar a pretendida reforma do decisum.

Assim, ausente qualquer argumento novo ou fato superveniente que justifique a retratação, impõe-se a rejeição do agravo interno.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 22037094.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025